Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-04.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Custas, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 475.718.371-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (EMBARGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001015-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
WILSON PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO:
SEVERINO REZENDE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
WILSON PEREIRA DE SOUZA
para suprir contradição oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto em face de
SEVERINO REZENDE DA SILVA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. DECISÃO MANTIDA, INCLUSIVE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo infundadas as alegações do agravante quanto ao cumprimento de sentença, o desprovimento do recurso é medida impositiva, inclusive no tocante aos honorários advocatícios.”

O embargante requer, em síntese, que
“sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, para o fim declarar que os honorários advocatícios, arbitrados em 20%, é condenação de obrigação do Embargado.”

Em contrarrazão o embargado requer o desprovimento do recurso, com a condenação do embargante ao pagamento de multa.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegada contradição fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WILSON PEREIRA DE SOUZA

contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em execução movida por
SEVERINO REZENDE DA SILVA.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, em informações carreadas aos autos, o douto magistrado de 1º grau consignou:

“O Agravante WILSON PEREIRA DE SOUZA insurge contra a decisão proferida no id. 92550150 que julgou os Embargos de Declaração por ele interposto no id. 81241763, em que buscava pronunciamento judicial em relação à titularidade dos honorários arbitrados na reconvenção, sob o argumento que não pertencem ao patrono do Autor/Reconvindo, mas sim ao advogado do Reconvinte/Requerido/Agravante por ter sido parcialmente vitorioso na reconvenção.

Os referidos Embargos de Declaração foram julgados parcialmente procedentes na data de 15/08/2022, disponibilizada no DJE em 16/08/2022 e publicado em 17/08/2022 nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1.022 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Executado no id. 81241763, para reconhecer a omissão na decisão embargada (id. 80205277) no tocante ao pedido de cumprimento da sentença deflagrado no id. 61757626, o qual deverá ser aditado, bem como para aclarar a decisão, a fim de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença interposto no id. 66114551, e por conseguinte, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra epigrafada”.

O Agravante/Requerido interpusera novo Recurso de Embargos de Declaração (id. 93431371 – 24/08/2022), certificado a tempestividade no id. 104292183.

O Referido recurso foi parcialmente acolhido em 22/11/2022, disponibilizado no DJE em 23/11/2022 e publicado em 25/11/2022, nos seguintes termos:

“(...)Contudo, não assiste razão ao Embargante, posto que seu pedido está baseado em premissa equivocada extraída do trecho do dispositivo da sentença que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Deveras, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas de forma rateada em 50% para cada um, sendo certo que com relação aos honorários restou assim consignado:

“(...)Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.” (grifei).

Infere-se do dispositivo que somente com relação as custas processuais houve determinação para o rateio da condenação em 50%, inexistindo qualquer menção de rateio para a verba honorária arbitrada.

Nesse contexto, merece reparo a decisão embargada tão somente para sanar a contradição no 4º parágrafo da fundamentação, ficando assim redigido:

“Como visto, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas de forma rateada em 50% (cinquenta por cento) para cada um, não havendo se falar que a verba honorária pertence tão somente ao patrono do Reconvinte Wilson Pereira de Souza “que foi vitorioso na reconvenção” como defendido pelo Executado, tampouco há se falar em rateio da verba honorária, haja vista que arbitrada no percentual de 20% em favor de cada parte sucumbente”.

Nesse diapasão, na ação de reconvenção julgada parcialmente procedente, ao condenar a parte adversa pagar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa, significa dizer que cada parte, as quais são concomitantemente adversas da outra, tem que pagar 20% de honorários.

Portanto, em que pesem os argumentos erigidos pelo Agravante, não há se falar ao meu sentir que a decisão agravada modificou os termos da sentença, consequentemente, mantenho o mesmo posicionamento anteriormente adotado nas razões de decidir supra colacionadas.”

Assim, de fato, não há o que se falar que a decisão agravada modificou os termos da sentença, mantendo-a no ponto que, na reconvenção, condenou ambas as partes a 50% das custas processuais e a 20% de honorários advocatícios da parte adversa, vedada a compensação, restando infundadas as assertivas do agravante, que pretende, com esse recurso, protelar o cumprimento da decisão.

Da mesma forma, quanto ao pleito de minoração do valor fixado à título de honorários, igual sorte não assiste ao agravante eis que tal insurgência deveria ter sido levantada em recurso de apelação e não em agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRADA. Sabe-se que coisa julgada torna certa e imutável a relação jurídica já decidida, sendo inclusive uma exigência da ordem pública. Tendo a questão transitado livremente em julgado, sem insurgência da parte, tem-se que a pretensão foi atingida pelo instituto da coisa julgada, não sendo cabível a rediscussão da matéria. Nos termos do art. 854, § 3º do CPC/15, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das quantias eventualmente bloqueadas incumbe à parte executada.
(TJ-MG - AI: 08141808220228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/03/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

Após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada todas as alegações das partes, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença.

Frisa-se que, tendo sido proferida a sentença e não havendo insurgência da parte, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sob pena de afronta a coisa julgada.

Assim, considerando que a matéria posta em debate no presente recurso foi atingida pelo instituto da coisa julgada, não é cabível a sua reapreciação, aplicando-se ao caso a eficácia preclusiva prevista no art. 505, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. (v.g. AgRg no AREsp 64.052/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/03/2015 ) 2. Agravo regimental não provido.
( AgRg no AREsp 614.798/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015).”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023